Tribunal: TJMT
Processo: 0020949-22.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ISAQUE DE CARVALHO SILVA
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ISAQUE DE CARVALHO SILVA

Número do Protocolo: 55203/2017
Data de Julgamento: 08-06-2020

E M E N T A
APELAÇAO CÍVEL – PEDRAS EM VIA PÚBLICA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO - DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.
1 –. O ente municipal ostenta legitimidade para responder pelos danos ocasionados ao autor em razão da presença de buraco na via pública decorrente de obra mal executada, ainda que a responsável pelo serviço seja empresa privada, visto que ao Município incumbe o dever de zelar pelas condições de segurança e trafegabilidade das ruas. Inteligência do art. 1o, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
2- Estando presente a responsabilidade por omissão específica da municipalidade na conservação e fiscalização da via pública, tem o requerido legitimidade para responder a ação.
3 – Em se tratando de omissão específica do Município o “não agir” equivale a agir de forma a propiciar condições determinadas para o resultado que devia, na verdade, evitar. Assim, se o Município devia agir, mas não o fez de forma satisfatória, deve responder pela deficiência que traduz o ilícito indenizável, tanto em seara material como moral.
4 – A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito.
5 – No presente caso, não houve comprovação dos danos materiais sofridos, motivo pelo qual entendo que não há dano material a ser ressarcido, ônus que incumbia à parte autora (art. 333, I, do CPC).

APELANTE(S):
ISAQUE DE CARVALHO SILVA
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ISAQUE DE CARVALHO SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Isaque de Carvalho Silva e pelo Município de Cuiabá, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 20949-22.2012.8.11.0041 – código 768085, interposta por Isaque de Carvalho Silva em desfavor do Município Recorrido, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, tão somente para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no patamar de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), acrescidos de juros de mora, devidos desde a citação, no percentual da caderneta de poupança e correção monetária, com base no IPCA, contados do evento danoso. Condenou, ainda, o Município, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC.
Insurge-se o Recorrente, alegando que a sentença merece reforma quanto aos danos morais, pois resta evidente o abalo emocional que teve sua integridade física lesionada, que gerou dores físicas e emocionais, traumas psicológicos devidos à violência do acidente vivenciado.
Esclarece que ficou imobilizado por dias, sem poder sair para trabalhar e perdeu a chance na época de fazer o vestibular, que só pôde ser feito meses depois em outra oportunidade, retardando seus planos se de inserir no mercado de trabalho.
Dessa forma, pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer o dano moral sofrido.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 115/116, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Por sua vez, o Município Recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o acidente ocorreu por ação de terceiro – TS Construtora - e não pela omissão do ente público.
No mérito, defende que o evento danoso foi imprudência única e exclusivamente do próprio autor, já que não consta dos autos qualquer prova de veracidade das alegações da parte autora.
Alega que o Boletim de Ocorrência e os demais documentos juntados são provas unilaterais, sendo insuficiente para configurar sua responsabilidade.
Esclarece que não há provas quanto o dano material, visto que nos autos foram acostados apenas um orçamento que sequer existe provas de pagamento dos valores à empresa e do Apelado ser o proprietário do veículo.
Assim, requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 142/150, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (fls. 159/160).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Município Recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o acidente ocorreu por ação de terceiro – TS Construtora - e não pela omissão do ente público.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que não há dúvidas de que cabe aos Municípios a conservação e limpeza das vias públicas, respondendo de forma objetiva, nos termos do?§ 6o, do art.?37, da?CF/88, pelos danos causados, principalmente em local de grande movimentação de pedestres e veículos.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. BURACO NA VIA. QUEDA DE MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CORSAN E DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. O ente municipal ostenta legitimidade para responder pelos danos ocasionados ao autor em razão da presença de buraco na via pública decorrente de obra mal executada, ainda que a responsável pelo serviço de reparo tenha sido a Corsan, visto que ao Município incumbe o dever de zelar pelas condições de segurança e trafegabilidade das ruas. Inteligência do art. 1o, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro. Estando presente a responsabilidade por omissão específica da municipalidade na conservação e fiscalização da via pública, tem o requerido legitimidade para responder a ação. Preliminar repelida. MÉRITO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E DAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. Demonstrada a responsabilidade, por omissão, do ente municipal ao não fiscalizar adequadamente a obra pública (mesmo que realizada pela Corsan), deixando de apurar as condições na pavimentação e de sinalizar o local, ou, ao menos, de fiscalizar se a concessionária diligenciara em tal sentido, deve o Município, juntamente com a Corsan, indenizar os prejuízos materiais e morais experimentados pelo autor em decorrência do sinistro. Sentença mantida. PRELIMINAR REPELIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No... 70058498932, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 21/05/2015). (TJ-RS - AC: 70058498932 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 21/05/2015, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/05/2015). [Destaquei]

Dessa forma, rejeito a preliminar.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Isaque de Carvalho Silva e pelo Município de Cuiabá, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 20949-22.2012.8.11.0041 – código 768085, interposta por Isaque de Carvalho Silva em desfavor do Município Recorrido, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, tão somente para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no patamar de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), acrescidos de juros de mora, devidos desde a citação, no percentual da caderneta de poupança e correção monetária, com base no IPCA, contados do evento danoso. Condenou, ainda, o Município, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC.
Extrai-se dos autos que o Autor Isaque de Carvalho Silva ajuizou a presente ação de indenização, pleiteando a condenação do Réu por danos morais e materiais em decorrência de acidente ocasionado por pedras colocadas na via sem sinalização, para asfaltamento.
Relata que no dia 4-7-2009, aproximadamente às 19h00horas, se deslocou de sua residência para prestar vestibular na FAUC – Faculdade de Cuiabá e não conseguiu realizar a prova, devido ter sofrido acidente por culpa exclusiva do Réu.
Argumenta que ao passar pela avenida, no Bairro Vantuil de Freitas, foi surpreendido por diversas pedras que foram colocadas no centro da avenida sem qualquer tipo de sinalização, iluminação e sem barreiras de obstáculos, conforme documentos juntados na inicial, onde o mesmo se chocou contra as pedras e foi arremessado da moto.
Alega o autor que com a queda além dos danos físicos, teve avarias na sua moto o que ocasionou o dano material. Requer a condenação em dano material decorrente das avarias em sua moto e a condenação a título de danos morais decorrentes da responsabilidade objetiva do Município, por ausência de sinalização na via pública o que ocasionou o referido acidente.
O feito foi julgado parcialmente procedente, nos termos retro mencionado.
Irresignada, insurge-se o Autor pugnando pela condenação dos danos morais e o Município Recorrente pelo afastamento dos danos materiais.
Pois bem.

Do Recurso de Apelação da Isaque de Carvalho Silva

No presente caso, é incontroverso que o acidente, de fato ocorreu, em razão das obras que estavam sendo realizadas na via pública, sem qualquer tipo de sinalização ou iluminação, conforme documentos juntados às fls. 26/30 e depoimento das testemunhas na audiência de instrução e julgamento.
Com efeito, ressalto que as pessoas jurídicas de direito público são responsáveis pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, nos seguintes termos, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. [grifei]

A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual a indenizabilidade decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta e da existência de dano, independente da demonstração da culpa do agente, admitida a demonstração de excludentes de responsabilidade.
Nesse sentido, ilustro:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – ELEMENTOS ESTRUTURAIS – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – FATO DANOSO (MORTE) PARA O OFENDIDO (MENOR IMPÚBERE) RESULTANTE DE TRATAMENTO MÉDICO INADEQUADO EM HOSPITAL PÚBLICO – PRESTAÇÃO DEFICIENTE, PELO DISTRITO FEDERAL, DO DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE, INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.
- Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o “eventus damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. A omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros. Doutrina. Precedentes.
- A jurisprudência dos Tribunais em geral tem reconhecido a responsabilidade civil objetiva do Poder Público nas hipóteses em que o “eventus damni” ocorra em hospitais públicos (ou mantidos pelo Estado), ou derive de tratamento médico inadequado, ministrado por funcionário público, ou, então, resulte de conduta positiva (ação) ou negativa (omissão) imputável a servidor público com atuação na área médica.
- Configuração de todos os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, o que faz emergir o dever de indenização pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido.
(AI 734689 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 23-08-2012 PUBLIC 24-08-2012) [grifei]

A Constituição da República, ao art. 23, I, atribui aos entes públicos o dever de conservação do seu patrimônio, incluídas as vias de acesso, praças e passeios públicos, sendo responsáveis pelos danos que eventuais omissões e negligências possam causar aos cidadãos.
Contudo, quando se trata de responsabilidade civil do ente público por ato omissivo, necessário diferenciar a omissão específica da omissão genérica.
Na primeira, diante de um fato específico, o Estado, compreendido de forma ampla, possuía o dever de evitar a ocorrência do dano, o que enseja a responsabilidade objetiva; na segunda, há o dever legal de agir do Estado, mas, por falta ou falha no serviço, deixa de evitar o dano ao administrado, hipótese em que a responsabilidade é subjetiva.
No caso versado, em que a lesão causada à parte autora decorreu de omissão do Município na conservação da via pública, tratando-se, pois, de falta ou falha no serviço, dando ensejo ao dano, a questão deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade subjetiva.
Nesse contexto, existindo o dano efetivo, além do nexo de causalidade relativamente à omissão e a culpa administrativa, resta configurado o dever de indenizar, salvo se presente alguma das excludentes de responsabilidade: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros.
Outrossim, os elementos de prova coligidos mostram que, de fato, houve lesão a direito de personalidade compatível com o abalo moral indenizável, já que o Apelante sofreu ferimentos pelas más condições de conservação da via pública.
Logo, havendo abalo moral em virtude da ofensa à integridade física, encontram-se configurados os pressupostos para o dever de indenizar pelos danos morais.
O dano moral deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento da vítima.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para a fixação do quantum indenizatório, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgInt no REsp 1697392/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019 e (AgInt no AREsp 1187153/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018).
As circunstâncias em que ocorreram o evento e os demais elementos dos autos devem ser consideradas na fixação do valor da indenização. Algumas circunstâncias podem ser levadas em conta, tais como: reprovabilidade da conduta ilícita; intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; condições sociais da parte autora; capacidade econômica do agente ou responsável; compensação à vítima; punição ao ofensor; e coibição da prática de novos atos. A partir da ponderação dessas particularidades com o que se apresenta nos autos é viável fixar o valor adequado.
Na hipótese, penso que o valor de R$ 3.000,00 está adequado e é suficiente para compensar a vítima a título de danos morais.
Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA DE TRANSEUNTE EM CAIXA PLUVIAL DESTAMPADA. FALHA NA OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. QUANTUM. Hipótese em que a autora sofreu queda em uma caixa pluvial destampada e não sinalizada, o que resultou em fratura no seu tornozelo direito, com necessidade de colocação de gesso por 30 dias, em época de festas de fim de ano. Compete ao Município a manutenção e fiscalização das condições das vias e dos passeios públicos, de modo a garantir a segurança e incolumidade daqueles que trafegam pelas ruas e calçadas da cidade. Admite-se a atenuação da responsabilidade, com influência no montante indenizatório, quando comprovado que outros fatores, tal qual o comportamento da vítima, tenham contribuído para a ocorrência do resultado danoso. Considerando que o fato é atípico, pois não envolve simples desnível na calçada mas sim buracos de grandes proporções e, tendo em vista que o Município tinha condições de evitar o acidente pela simples recolocação de tampas ou pela sinalização do local, não há como se cogitar de culpa concorrente. Pelo contrário, é caso de majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais. Fixação do montante indenizatório, considerando o equívoco do réu, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela demandante e o caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização majorada para R$8.000,00 (oito mil reais), consoante os parâmetros utilizados por este Tribunal de Justiça em situações análogas. Não prospera, todavia, a pretensão de ressarcimento de gastos com passagens de ônibus, porque não comprovados os respectivos desembolsos. Honorários advocatícios mantidos em 10%sobre o valor da condenação, pois condizente com as diretrizes do art. 20, § 3o, do CPC. APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70063297147, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 05/11/2015). (Negritei)

Portanto, o caso é de provimento do recurso.

Do Recurso de Apelação do Município de Cuiabá

Defende o Recorrente que o evento danoso foi imprudência única e exclusivamente do próprio autor, já que não consta dos autos qualquer prova de veracidade das alegações da parte autora.
Alega que o Boletim de Ocorrência e os demais documentos juntados são provas unilaterais, sendo insuficiente para configurar sua responsabilidade.
Esclarece que não há provas quanto o dano material, visto que nos autos foram acostados apenas um orçamento que sequer existe provas de pagamento dos valores à empresa e do Apelado ser o proprietário do veículo.
Inicialmente, quanto a alegação de que não há comprovação dos fatos e os documentos foram produzidos unilateralmente pelo Apelado, imperioso ressaltar que estes fatos foram confirmados em juízo pela oitiva das testemunhas trazidas pelo Apelado e comprovam o acidente e a lesão sofrida pelo Recorrido.
No tocante ao dano material, assiste razão ao Recorrente, conforme será demonstrado.
De início, é válido lembrar que acerca do dano, são necessários três requisitos básicos para que seja indenizável, quais sejam, a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, a certeza e a subsistência do dano.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à necessidade de preenchimento desses requisitos para que o dano seja indenizável:

PROCESSUAL CIVIL. RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CONDENAÇÃO A RESSARCIR DANO INCERTO. PROCEDÊNCIA.
- Os arts. 1.059 e 1.060 exigem dano efetivo como pressuposto do dever de indenizar. O dano deve, por isso, ser certo, atual e subsistente. Incerto é dano hipotético, eventual, que pode vir a ocorrer, ou não. A atualidade exige que o dano já tenha se verificado. Subsistente é o dano que ainda não foi ressarcido. Se o dano pode revelar-se inexistente, ele também não é certo e, portanto, não há indenização possível.
- A teoria da perda da chance, caso aplicável à hipótese, deveria reconhecer o dever de indenizar um valor positivo, não podendo a liquidação apontá-lo como igual a zero.
- Viola literal disposição de lei o acórdão que não reconhece a certeza do dano, sujeitando-se, portanto, ao juízo rescisório em conformidade com o art. 485, V, CPC.
Recurso Especial provido. (REsp 965.758/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 03/09/2008). (Negritei)

Na linha do que foi exposto acerca da certeza do dano, é certo que sua prova depende da iniciativa da parte autora.
Ocorre, todavia, que, apesar do Apelado pugnar pela restituição dos valores pagos com o conserto do seu veículo e taxa para realização do vestibular, não há comprovação de tais pagamentos nos autos.
Quanto ao conserto da moto, há apenas um orçamento sem demonstrar que de fato, o veículo foi reparado e houve o pagamento dos serviços, assim como não provou o pagamento da inscrição do vestibular, motivo pelo qual entendo que não há dano material a ser ressarcido, ônus que incumbia à parte autora (art. 333, I, do CPC).
Desse modo, vejo que deve ser reformada a sentença também nesse ponto.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Isaque de Carvalho Silva para fixar os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Quanto ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para excluir a indenização por danos materiais
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO DE ISAQUE DE CARVALHO SILVA E PROVEU PARCIALMENTE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Cuiabá, 8 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA